Tribunal: STF
Processo: RHC 52482
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- Prescrição da ação penal. Prescrição criminal. - Trânsito em julgado da sentença. - Transitando em julgado a sentença condenatória, antes de decorridos 4 anos da data em que foi proferida - prazo da prescrição pela pena imposta - não se consumou a prescrição da ação (art. 109, do Código Penal). - Na data do referido trânsito, por sua vez, começa a fluir a prescrição da condenação (arts. 110 e 112, a, do Código Penal). - Inadmissível o cômputo do prazo de 4 anos para a prescrição, a contar da sentença com abstração do intercorrente trânsito em julgado da condenação, que constitui termo final da prescrição da ação e o inicial da referente à condenação. Recurso não provido.